Tribunal: TJSP
Processo: 2098044-93.2018.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Agravo interno – Decisão que indeferiu o pedido de liminar – Recurso julgado prejudicado em face do julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000096404
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2098044-93.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE PRUDENTE, é agravado
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM PREJUDICADO O AGRAVO.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO
FRANCO
(Presidente),
FRANCISCO
CASCONI,
RENATO
SARTORELLI,
CARLOS
BUENO,
FERRAZ
DE
ARRUDA,
ADEMIR
BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI,
CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY,
SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES
DE CARVALHO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2098044-93.2018.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
2
Agravo Interno na
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2098044-93.2018.8.26.0000/50000
AGRAVANTE -
PREFEITO
DO
MUNICÍPIO
DE
PRESIDENTE
PRUDENTE
AGRAVADO -
PRESIDENTE
DA
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
PRESIDENTE PRUDENTE
Interessada -
Defensoria Pública do Estado de São Paulo
V O T O no 29.310
Agravo interno
Decisão que indeferiu o pedido de
liminar
Recurso julgado prejudicado em face do
julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.
O libelo inaugural veicula pedido de declaração inconstitucionalidade
do art. 3o da Lei no 9.643/2018, e assim também das Leis nos 9.677/2018 e
9.678/2018, todas do Município de Presidente Prudente.
Indeferido o pedido de liminar (fls. 19/23), o Prefeito do Município
(proponente) interpõe agravo (art. 1.003 do CPC e art. 253 e ss. RITJSP fls. 1/6
apenso).
Alega o agravante: a) as leis impugnadas são incompatíveis com
nosso ordenamento constitucional; b) ao denegar a liminar, não se levou em conta a
grave situação que pode gerar e está sendo gerado à saúde pública; c) por intermédio
das citadas normas, a agravada simplesmente altera o programa municipal de
tratamento, revoga normas de extrema importância ao desenvolvimento das ações
visando combater tal doença; d) a Leishmaniose é uma doença gravíssima e o
animal infectado, por si só, torna-se um reservatório com grande possibilidade de
contaminar os vetores, colocando outros animais e a população em risco de contrair
a doença, tornando-se uma questão de saúde pública; e) o Município tem enfrentado
situações de extrema urgência e o combate faz-se imprescindível a que a situação
seja reparada, inclusive já houve até ocorrência de morte em humano; f) a decisão
guerreada deve ser reformada, e não levou em conta a grave situação que pode gerar
e está sendo gerado à saúde pública; g) a decisão agravada não atendeu ao disposto
no art. 489, § 1o, I, IV, CPC, pois “passa longe de invocar argumentos capazes de
motivar a rejeição ao pedido buscado”; h) “encontra-se escancarada a
inconstitucionalidade da norma, que sacrificou o dogma da separação de poderes,
sacramentando em todo o ordenamento e reconhecido” por este Tribunal.
Requer seja anulado o ato decisório que negou a concessão do efeito
suspensivo, “seja pela nulidade por ausência de fundamentação ou, tendo em vista a
situação atual enfrentada pelo município e flagrante invasão de poderes, motivo esse
suficiente para o deferimento da medida acautelatória em mira”. Ainda, “não sendo
esse o entendimento ..., requer-se que o presente recurso seja submetido a
julgamento pelo órgão Colegiado (NCPC, art. 1.021, § 2o)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 2098044-93.2018.8.26.0000/50000 -mfl-jcs
3
O Presidente da Câmara Municipal (fls. 13/23) manifestou-se sobre o
agravo. Alega: a) o agravante não se desincumbiu de demonstrar o que realmente foi
alterado no programa municipal de combate à leishmaniose, a justificar a medida
liminar, bem como não demonstra nem explica a extrema importância das normas
revogadas e seus impactos na continuidade do programa de combate à leishmaniose
no Município; b) não o fez porque as leis atacadas não alteram o programa de
combate à doença, e bem assim, as normas revogadas em nada influenciam a
política de controle da doença; c) ao revés, as modificações, de iniciativa
parlamentar, vêm ao encontro de políticas mais justas e efetivas para o controle da
doença de cães e gatos; d) o agravante afirma uma “grave situação que pode gerar
e está gerando à saúde pública”, mas deixa à margem sua obrigação de demonstrar
a plausibilidade do direito afirmado, como pressuposto para o deferimento de
medida liminar; em outras palavras, não demonstra, nos limites estreitos da
apreciação inicial, “o que de grave vem ocorrendo e o que de mais grave pode
ocorrer...”; e) e nem se fale em invasão de poderes, já que a Suprema Corte
reafirmou a jurisprudência daquela Corte “no sentido de que não usurpa a
competência privativa do Chefe do Poder Executivo lei que, embora crie
despesa para a Administração Pública, não trata da sua estrutura ou da
atribuição de seus órgãos nem do regime jurídico de servidores públicos”
(Tema 917 Repercussão Geral, RE 878.911/RJ); f) trata-se, portanto, de ponderações
vagas e imprecisas, sem o necessário aprofundamento que permita ao julgador
vislumbrar o perigo de demora e a fumaça do bom direito.
Manifestou-se a douta Procuradoria Geral de Justiça pelo não
provimento do agravo (fls. 26/28).
Mantive a decisão que indeferiu o pedido de liminar (fls. 30).
É o relatório.
1. Indeferido o pedido de liminar, o Prefeito do Município interpôs
agravo interno.
Ocorre que, nesta data, a ação direta de inconstitucionalidade está
sendo julgada em conjunto, tornando prejudicado este recurso.
2. Ante o exposto, julgo prejudicado o agravo.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente